Tribunal: TJPA
Processo: 0006160-37.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006160-37.2012.8.14.0040

APELANTE: HENRIQUE DE ALMEIDA BERNARDO, WELLINGTON DA SILVA FRANCA, EZEQUIEL SARGES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição dos réus por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos, e a autoria resulta dos depoimentos firmes e convergentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos objetos roubados em posse dos acusados.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância quando prestada de forma coerente, sendo corroborada, no caso, pelos relatos dos policiais militares.

5. O depoimento de agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante constitui prova idônea, sobretudo quando prestado em juízo, no âmbito do contraditório.

6. A apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados faz emergir a presunção de autoria delitiva, incumbindo-lhes demonstrar a licitude da posse ou a origem legítima do bem.

7. Dessa forma, inexiste dúvidas quanto à prática do delito de roubo majorado, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da posse dos objetos roubados pelos réus no momento da prisão em flagrante, corroborada por testemunhos idôneos e coerentes, autoriza a manutenção da condenação por roubo majorado”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 156 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22.4.2020 a 28.4.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Henrique de Almeida Bernardo, Wellington da Silva Franca e Ezequiel Sarges Nascimento apelam de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 20503062, pág. 8 / 20503064, pág. 2).

Os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 20503099).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 20503101), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25046364).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 20503044, pág. 4) e auto de entrega (ID 20503044, pág. 6) da
res furtiva
.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, sobretudo dos depoimentos dos policiais militares Flávio Dean Alencar Ribeiro, Reginaldo da Silva Alves e Saturnino Barbosa de Sousa, os quais relataram o seguinte, conforme trecho consignado na sentença condenatória,
in verbis
:

“FLÁVIO DEAN ALENCAR RIBEIRO (f. 95), testemunha arrolada pelo Ministério Público, relatou em juízo que foram procurados por um cidadão que disse que havia acabado de ser assaltado e logo depois abordaram os denunciados que se encontravam cerca de 100 (cem) metros do local onde a vítima disse que havia acontecido o crime. Dois dos agentes foram logo prendidos, sendo que o terceiro tentou se evadir, mas também foi capturado. Os acusados confessaram a autoria do crime. A vítima reconheceu os três réus de imediato. Os agentes estavam cada um em uma bicicleta. Não foi apreendida nenhuma arma de fogo.

REGINALDO DA SILVA ALVES (f. 107) recorda que o produto do roubo foi apresentado pela polícia militar. Também disse que não foi apresentada nenhuma arma e que a vítima conseguiu reconhecer os acusados.

SATURNINO BARBOSA DE SOUSA (f. 107) disse que a vítima noticiou o roubo e quando foram capturados e que ela reconheceu todos. Os aparelhos de celular e a quantia em dinheiro estavam com os acusados e a vítima conseguiu recuperar”. (IDs 20503062, pág. 8 / 20503064, pág. 2).

Os relatos dos policiais convergiram para o depoimento da vítima Cássio Alves Melo, que, em juízo, relatou o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória:

“CASSIO ALVES MELO (f. 172) contou que foi vítima de um roubo efetuado por três indivíduos e que um deles colocou a mão na cintura aparentando estar armado. Levaram dinheiro e um aparelho celular. Conseguiu reconhecer os denunciados e dois se renderam e outro tentou fugir, mas foi capturado” (IDs 20503062, pág. 8 / 20503064, pág. 2).

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22.4.2020 a 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

No caso, a defesa não demonstrou a inocência dos acusados, limitando-se a impugnações genéricas e desprovidas de suporte probatório idôneo. O conjunto de provas coligido aos autos, notadamente a prisão em flagrante dos recorrentes na posse do bem subtraído, revela-se suficiente à formação do juízo condenatório e afasta a tese de negativa de autoria. Com efeito, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, surpreendido o agente em poder da
res furtiva
pouco tempo após a consumação do delito, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025